Tribunal: TJDFT
Processo: 0711737-08.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Processo : 0711737-08.2019.8.07.0006 DESPACHO Manifeste-se a apelante quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões[1]. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 2 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16800227 – p. 3/4